Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-68.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou à entidade por ocasião da aquisição da propriedade (conforme termo expresso de filiação) – Alegação de que não mais deseja continuar nessa condição (pedido de desligamento) que não a isenta da obrigação de continuar contribuindo com o rateio mensal das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000824-68.2018.8.26.0338; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mairiporã

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou à entidade por ocasião da aquisição da propriedade (conforme termo expresso de filiação) – Alegação de que não mais deseja continuar nessa condição (pedido de desligamento) que não a isenta da obrigação de continuar contribuindo com o rateio mensal das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-68.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS ESTANCIANOS DA SERRA - ASES, é apelada DANIELA
MASSUCATO MORAES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338
Apelante: Associação dos Estancianos da Serra - Ases
Apelado: Daniela Massucato Moraes
Comarca: Mairiporã
Voto no 44.207
VOTO DO RELATOR
EMENTA

CONTRIBUIÇÃO
E
TAXA
DE
ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de
improcedência Inadmissibilidade - Muito embora tenha o
C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para
efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no
sentido de que referidas taxas desobrigam os não
associados, a questão aqui possui contornos diversos

Apelada que se filiou à entidade por ocasião da aquisição
da propriedade (conforme termo expresso de filiação)

Alegação de que não mais deseja continuar nessa condição
(pedido de desligamento) que não a isenta da obrigação de
continuar contribuindo com o rateio mensal das despesas
que beneficiam todos os proprietários, sob pena de
enriquecimento sem causa - Precedentes - Sentença
reformada - Recurso provido.

Cuida-se de Apelação interposta em face da r.
sentença proferida em autos de Ação de Cobrança, julgada
improcedente, impondo à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em R$ 998,00.
Inconformada, apela a vencida (fls. 240/252),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que desconsiderou ter a apelada se filiado à entidade em
setembro de 2010, de sorte que a cobrança perpetrada não ofende o
princípio constitucional da livre associação, tampouco o entendimento
do C. STJ acerca da matéria.
Prossegue a recorrente dizendo que a recorrida não
pode simplesmente deixar de adimplir com as contribuições e ao mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
3
tempo, continuar se beneficiando dos serviços prestados, dentre os quais
serviço de ronda, entrega de correspondências em sua residência, além
do uso da piscina, churrasqueira e salão de festas, cuja manutenção
implica em despesas que devem ser rateadas, sob pena de
enriquecimento sem causa, além da valorização imobiliária da
propriedade. Em vista disso, aguarda o provimento recursal, julgando-se
a ação procedente, condenando-se a apelada ao pagamento da
importância de R$ 18.034,00, além das despesas que se vencerem no
curso da demanda.
Contrarrazões às fls. 258 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do
artigo 1.011 do CPC.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado
sentenciante, a ação de cobrança intentada pela associação apelante é de
inarredável procedência.
Como Relator, em casos assemelhados a este posto
a julgamento, tenho me posicionado de forma diversa ao quanto
sustentado na r. sentença guerreada e os fundamentos são emprestados
de Acórdãos Relatados pelo Eminente Desembargador GRAVA
BRAZIL e que aqui merecem destaque, partindo da ementa que abaixo
transcrevo:
“Associação de moradores
Ação de cobrança
de taxas de manutenção Procedência em parte Inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
4
do réu
Não acolhimento
Discussão que abrange diversos
fundamentos constitucionais
Princípio da socialidade, de função
da propriedade, vista sob o aspecto coletivo, estímulo ao
associativismo e diretrizes da ordem econômica e social que
confrontam com a garantia de liberdade de associação Julgador
que não pode estar alheio à realidade social (art. 5o, da LINDB)
Benefícios auferidos pelos moradores e pela comunidade ao entorno
que não podem ser olvidados Apelante que adquiriu imóvel ciente
de todo contexto fático envolvido e contribuiu com a associação por
longo período
Boa-fé e igualdade
Interesse coletivo que deve
prevalecer sobre o individual
Sentença mantida
Recurso
desprovido (Apelação n. 0000054-27.2012.8.26.0654).”
Extraem-se do sobredito aresto as seguintes bem
lançadas considerações que em tudo se amoldam ao caso em exame, ao
dizer que:
“Logo de início, salienta-se que, conforme dispõe o
art. 3o, I, da CF, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
constitui objetivo fundamental da República.
O incentivo à solidariedade entre os cidadãos,
assim, deve ser tido como ponto basilar, não devendo o Judiciário se
coadunar com práticas egoísticas, que visem, exclusivamente, o
benefício próprio, em detrimento ao da comunidade, na contramão,
inclusive, dos princípios da boa-fé e da igualdade, ambos, também,
com assento constitucional, o primeiro, de forma implícita e, o
segundo, no caput do art. 5o.
A interligação e aparente confronto entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
5
princípios invocados, aliás, foi trazida de forma louvável pelo douto
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
em parecer apresentado no RE n. 695.911, onde o tema em questão
aguarda análise, sob a ótica do art. 543-
B, do CPC/73, em trecho
que comporta transcrição:
'O direito fundamental à liberdade associativa, num
contexto de pluralismo e intersubjetividade, pressupõe à autonomia
individual e à autodeterminação da pessoa, a qual está livre para se
associar, ou não, e estando associada, de participar da vontade coletiva
formada a partir das decisões colegiadas e da gestão do condomínio,
podendo votar e ser votada, no caso de pretender integrar a
administração correspondente. O princípio da socialidade estabelece, no
entanto, 'que não há direitos individuais absolutos, cuja fruição seja
realizada sem limites, mas antes os direitos devem ser exercidos em
benefício da pessoa com vista à convivência social.'
(...)
Os
direitos
ora
sob
exame,
embora
aparentemente em conflito, regulam, na verdade, searas paralelas do
direito, uma vez que não são excludentes ou condicionantes um do outro.
A obrigatoriedade do rateio das despesas decorre do dever de probidade a
todos imposta, não constituindo consequência do vínculo associativo.
Como se pode notar, o exercício da liberdade de
associação é independente das obrigações decorrentes das limitações do
direito de propriedade, cujo uso é condicionado ao interesse coletivo e à
proibição de locupletamento ilícito. Não há, no caso, qualquer colisão
entre interesses ou direitos que justifiquem a aplicação da técnica de
ponderação.
Se de um lado há o interesse comum dos moradores
de implementarem infraestrutura e serviços que venham a beneficiar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
6
todos, embora não se configure um condomínio nos termos estritos da lei
e não seja ninguém obrigado a se associar, de outro, não é razoável que
prevaleça o interesse particular daquele que se recusa a partilhar das
despesas, se locupletando do esforço alheio (GRIFOS NÃO ORIGINAIS).'
Ainda a respeito, vale ressaltar que os fins
almejados pela política de desenvolvimento urbano, de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-
estar de seus habitantes, previstos pelo art. 182, caput, da CF, não
podem passar despercebidos e, em que pese, idealmente, devessem ser
garantidos pelo Poder Público de forma exclusiva, sabe-se que o
contexto atual é muito diferente, de maneira que o Julgador, no
exercício de sua função de melhor aplicar o direito ao caso concreto,
não pode estar alheio a essa realidade social.
(...)
Afinal, indiscutível que a não permissão da
cobrança das taxas de manutenção de moradores, com respaldo
unicamente no princípio da liberdade de associação, acabam por
funcionar como um desestímulo a esse tipo de associativismo e, na
linha do raciocínio supra, ferindo os interesses da coletividade em
prestígio aos de ordem individual.
(...)
Afinal, a livre opção do proprietário em se inserir
no contexto da associação já constituída e em pleno exercício, seja ao
adquirir imóvel ciente de todo o contexto fático envolvido, seja ao
reconhecer sua representatividade, participando de suas deliberações
e/ou rateio por certo período, não pode passar despercebida, à luz de
todos os princípios constitucionais citados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
7
Ora, ao anuir com a atuação coletiva em prol da
melhoria do loteamento, o proprietário dá suporta à consolidação do
cenário jurídico sui generis, que imprescinde da participação de todos
para se sustentar.
Permitir sua exclusão, com base na liberdade de
associação, significa prestigiar o interesse individual em detrimento à
coletividade e a seus deveres na condição de cidadão, com o que não se
pode corroborar...”.
Acresço ao caso concreto que a apelante encontra-
se regularmente constituída em data anterior à aquisição da propriedade,
pela apelada que se filiou expressamente à entidade em setembro de
2010, conforme termo de filiação de fls. 26.
A alegação de que não mais deseja permanecer na
condição de associada não a isenta do pagamento do rateio das despesas
relativas aos serviços prestados que beneficiam todos os proprietários
do loteamento.
A cobrança, portanto, é devida, sob pena de restar
configurado o enriquecimento sem causa do polo ativo, devendo a ação
ser julgada integralmente procedente, não se havendo falar, ainda, na
ocorrência da prescrição que, conforme entendimento sedimentado
desta Turma Julgadora, é decenal (e não quinquenal).
Nesse sentido, julgado desta 8. Câmara e Relatoria,
extraído dos autos da Apelação Cível no: 1002973-11.2016, conforme
segue:
“EMENTA - CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE
ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA Prescrição - Inocorrência -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-68.2018.8.26.0338 -Voto no
8
Despesas que prescrevem em dez (e não três) anos - Aplicação do
art. 205 e não 206, § 3o do Código Civil Procedência - Muito embora
tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para
efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido
de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui
possui contornos diversos - Réus que adquiram a propriedade do
lote anos após a constituição da associação autora - Despesas
regularmente aprovadas em assembleia e demonstradas à saciedade
nos autos (beneficiando todos os proprietários do loteamento
referido) - Sentença mantida Recurso improvido.”
Exatamente por conta disso, a ação é julgada
procedente para condenar a apelada ao pagamento da importância de R$
18.034,00, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento e
acrescida de juros de mora contados da citação, além das despesas que
se vencerem no curso da lide, na forma do artigo 323 do CPC,
acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e
juros moratórios a partir da citação, arcando ainda e finalmente com as
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
montante atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator